Tribunal: TJSP
Processo: 1022344-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito – Município de São Paulo - ISSQN – Licenciamento do direito de uso de marca mediante pagamento de royalties – Atividade que não se insere no conceito de serviço para fins de tributação – Ausência de fato gerador - Repetição dos valores indevidamente pagos a serem apurados em liquidação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito – Município de São Paulo - ISSQN – Licenciamento do direito de uso de marca mediante pagamento de royalties – Atividade que não se insere no conceito de serviço para fins de tributação – Ausência de fato gerador - Repetição dos valores indevidamente pagos a serem apurados em liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 c.c. o art. 161, § 1o, ambos do CTN e Súmula 188 do STJ, corrigidos monetariamente desde o desembolso, com aplicação dos índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – Sucumbência mínima da ré – Condenação fixada em primeiro grau mantida – Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015 – Honorários majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015 – Recurso parcialmente provido.